Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723862-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37741504. O Embargante afirma que requereu a antecipação da tutela recursal no ato de interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para "sanar a omissão contida na r. decisão do ID 37741504, e atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento do ID 37427287, vez que presentes os requisitos para a antecipação de tutela pretendida e pedido expresso do recorrente no ato de sua interposição". É o relatório. Decido. Houve realmente omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal deduzida no Agravo de Instrumento que deve ser suprida. A r. decisão agravada indeferiu a limitação dos descontos em conta corrente mediante a seguinte fundamentação: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Indefiro a tutela de urgência para suspender eventuais ações em curso, visto que as decisões deste juízo não têm incidência em outros juízos, em razão das regras ordinárias de competência. Ademais, o autor nem sequer relacionou quais ações porventura ajuizadas contra si, não cabendo a este juízo proceder à busca. Indefiro o pedido para que seja descontado apenas o valor constante do plano de pagamento provisório, por ser incompatível com o procedimento estabelecido no art. 104-A do CDC, no qual se impõe, imprescindivelmente, a realização de audiência de conciliação e, caso não haja composição, necessária a citação dos credores a fim de estabelecer o contraditório. Acrescento, ainda, que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Indefiro o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento, por não haver correlata causa de pedir, nem demonstração de que ocorrem em desacordo com o percentual limite, fixado em lei. Indefiro o pedido de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.863.973-SP, Tema 1085, firmou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022). Indefiro o pedido de apresentação de “cópia dos contratos em vigência no qual a Requerente figure como contratante, contendo o demonstrativo da evolução da dívida e o saldo devedor sem juros ou encargos”, pois de acordo com a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, se exige “a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp n. 1349453/MS)." O Agravante sustenta que os Agravados têm retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos tomados. Salienta que a tese fixada no Tema/STJ 1085 não se aplica ao caso. Conclui que os descontos violam o mínimo existencial e sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para reduzir os valores dos empréstimos ao patamar de 30% da remuneração ou, alternativamente, para adoção do plano de pagamento apresentado. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 3.780,45, não parecem avançar além do limite legal de 30% dos proventos do Recorrente (R$ 10.804,17), consoante demonstram os contracheques de ID 128702563 dos autos de origem. Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 128702564 e 128702565 dos autos de origem), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 50% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator